Tribunal: TJMT
Processo: 0002493-27.2012.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002493-27.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR MAZUREK - CPF: 501.677.909-00 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO - CNPJ: 75.170.191/0012-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença
de
parcial

proced
ência d
os pedidos formulados em
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus de transporte interestadual de passageiros,
e que
condeno
u
a transportadora ao pagamento de danos morais, danos estéticos, pensionamento mensal, constituição de capital e fornecimento de prótese
mioelétrica
, além da procedência da denunciação da lide em face da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: i) saber se houve excludente apta a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora no contrato de transporte;
ii
) saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos comportam redução ou configuram bis in idem;
iii
) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve incidir da citação ou do arbitramento;
iv
) saber se subsiste o dever de pensionamento e qual a sua base de cálculo e termo final; v) saber se é cabível a condenação ao fornecimento de prótese
mioelétrica
condicionada à comprovação técnica; vi) saber se há necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de transporte de passageiros submete a transportadora à responsabilidade objetiva, nos termos dos
arts
. 734 e 735 do CC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, incumbindo à ré comprovar eventual excludente de responsabilidade.

4. A forte neblina, a existência de rotatória e as condições da pista não configuram fortuito externo, pois integram os riscos próprios da atividade de transporte rodoviário, exigindo maior cautela do condutor. Não houve prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima por ausência de uso de cinto de segurança.

5. A amputação do membro superior, a incapacidade permanente e as limitações funcionais justificam a manutenção da indenização por danos morais e danos estéticos. Não há bis in idem, pois as verbas possuem naturezas distintas, sendo lícita sua cumulação, conforme Súmula 387/STJ.

6. Em responsabilidade contratual decorrente de transporte de passageiros, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

7. O pensionamento é devido diante da incapacidade total e permanente comprovada por laudo pericial, nos termos do art. 950 do CC. Contudo, inexistindo prova de renda efetivamente auferida na data do acidente, a pensão deve ser fixada em 01
salário mínimo
mensal, e não com base em remuneração pretérita.

8. Mantém-se o termo final do pensionamento aos 75 anos de idade, a constituição de capital e o termo inicial na data do acidente, afastada a redução de 1/3 por se tratar de indenização ao próprio ofendido sobrevivente.

9. O fornecimento de prótese
mioelétrica
foi corretamente condicionado à comprovação de indicação técnica em liquidação por arbitramento, preservando a reparação integral sem imposição automática.

10. A adequação da base de cálculo do pensionamento não altera substancialmente a sucumbência, razão pela qual permanecem inalterados os honorários advocatícios fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. No contrato de transporte de passageiros, condições climáticas adversas e características ordinárias da via não configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora. 2. É lícita a
cumulação de indenizações por dano moral e dano estético quando decorrentes de amputação e deformidade física permanente. 3. O direito à pensão prevista no art. 950 do CC independe de vínculo empregatício ativo, mas, ausente prova de renda atual, a base de cálculo deve corresponder a 01
salário mínimo
mensal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 405, 734, 735, 927 e 950; CPC,
arts
. 373, II, 489, § 1o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 313; STJ, Súmula 387; STJ, REsp no 1.728.068/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 08.06.2018; STJ,
AgInt
no REsp no 1.900.641/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29.08.2022; TJMT, Apelação no 0004882-19.2011.8.11.0040, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, pub. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Viação Nova Integração Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais,
Estéticos
, com Lesões Graves e Deformidade Permanente causada em Acidente de Trânsito cumulada com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela
ajuizada por
Jair
Mazurek
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida ao pagamento de danos morais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), danos estéticos de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pensionamento mensal de R$ 1.452,12 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), além do fornecimento de prótese
mioelétrica
, caso comprovada a indicação em liquidação.

Na lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide, condenou regressivamente a Seguradora, observados os limites da apólice. Também condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários de 15% do valor da condenação, e a Seguradora ao pagamento das custas e honorários de 15% do valor coberto pelo seguro.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil pelo acidente narrado nos autos, ao argumento de que não restou demonstrada culpa do motorista do ônibus, tampouco infração às normas de trânsito, porquanto o sinistro ocorreu exclusivamente em razão de caso fortuito, decorrente das condições climáticas adversas, especialmente a intensa neblina, associada à falta de sinalização adequada da rotatória e ao desnível da pista, circunstâncias que teriam rompido o nexo causal.

Afirma que o boletim de ocorrência utilizado como fundamento da sentença não possui caráter conclusivo, pois foi lavrado com base em informações prestadas por terceiro não identificado, sem croqui, fotografias ou outros elementos técnicos aptos a comprovar a dinâmica do acidente, além da inexistência de prova testemunhal que atribuísse culpa ao preposto da empresa.

Argumenta que os valores arbitrados a título de danos morais e danos estéticos mostram-se excessivos e configuram
bis in idem
, pois ambas as condenações decorreriam do mesmo fato e da mesma consequência, qual seja, a
amputação do braço direito do Autor, defendendo a necessidade de redução da indenização para evitar enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais e estéticos deve ser fixado a partir da data do arbitramento, e não da citação, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de contrato de transporte.

Sustenta também a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes na forma de pensionamento, ao fundamento de que o Autor estava desempregado há cinco meses quando ocorreu o acidente, não auferindo renda naquele momento. Subsidiariamente, requer a fixação da pensão com base no
salário mínimo
ou, sucessivamente, no valor de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), correspondente à remuneração efetivamente percebida antes da rescisão contratual, além da redução do termo final do pensionamento para a data em que o Autor completar 70 (setenta) anos de idade.

Afirma, ainda, a impossibilidade de condenação ao fornecimento de prótese
mioelétrica
, sob o argumento de ausência de comprovação de necessidade e de indicação médica específica, bem como da impossibilidade de apuração dessa exigência em fase de liquidação por arbitramento.

Argumenta, por fim, a necessidade de revisão dos honorários advocatícios, com reconhecimento da sucumbência recíproca, caso não seja acolhida a total improcedência da demanda.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da excludente de responsabilidade e a improcedência dos pedidos iniciais; subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais e estéticos, alteração do termo inicial dos juros
moratórios, afastamento ou redução do pensionamento, exclusão da obrigação de fornecimento de prótese
mioelétrica
e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Jair
Mazurek
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos,

com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela
, em face de
Viação Nova Integração Ltda.
, alegando que sofreu graves lesões em acidente ocorrido em 31/03/2011, na BR-163, entre Dourados/MS e Rio Brilhante/MS, durante viagem em ônibus de propriedade da Requerida.

Afirmou que havia adquirido passagem de Xanxerê/SC para Sorriso/MT e ocupava a poltrona n.o 12 quando o ônibus capotou na rotatória de acesso à cidade de Rio Brilhante/MS, após o motorista trafegar em velocidade excessiva, apesar da intensa cerração no local.

Alegou que, em razão do acidente, permaneceu internado no Hospital Evangélico de Dourados/MS de 01/04/2011 a 20/04/2011, sofreu
amputação do braço direito ao nível de 1/3, lesão na cabeça com 20 (vinte) pontos, fratura na costela direita e lesão no olho esquerdo, com comprometimento da visão.

Relatou que passou a sofrer dores constantes, inclusive “dor fantasma”, além de incapacidade laboral definitiva, necessidade de tratamentos médicos, psicológicos e psiquiátricos, bem como de prótese
mioelétrica
, ao argumento de que dependia de terceiros para atividades básicas do cotidiano.

Afirmou, ainda, que sempre trabalhou para o sustento da família, que recebia remuneração de R$ 1.586,17 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) em seu último vínculo laboral e que, na data do acidente, retornava a Sorriso/MT, onde teria propostas de emprego.

Requereu, em tutela antecipada, o pagamento de 04 (quatro)
salários mínimos
mensais, a constituição de capital e a restrição de bens da Requerida. No mérito, pediu a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes/pensão, danos morais, danos estéticos, fornecimento de prótese
mioelétrica
, despesas médicas e hospitalares, plano de saúde vitalício, além de custas e honorários advocatícios.

Na contestação, a Viação Nova Integração Ltda. arguiu
, em
preliminar
,
a denunciação da lide à Companhia Mutual de Seguros Ltda., em razão da apólice de seguro vigente à época do acidente
. No mérito, d
efendeu que o acidente decorreu de caso fortuito e força maior, em razão da intensa neblina, fumaça, poeira, ausência de sinalização luminosa da rotatória e desnível da pista, afastando sua responsabilidade civil. Alegou inexistência de culpa de seu preposto e, subsidiariamente, culpa exclusiva ou concorrente do Autor por não utilizar cinto de segurança.

Sustentou que custeou todas as despesas médicas e hospitalares do Requerente, impugnando os pedidos de danos materiais, morais e estéticos,
prótese, plano de saúde vitalício, lucros cessantes e pensionamento, por ausência de prova da incapacidade laboral, da necessidade dos tratamentos e dos valores postulados. Subsidiariamente, requereu a limitação de eventual condenação aos valores comprovados, com abatimento das quantias já pagas e fixação moderada das indenizações.

Citada, a seguradora Companhia Mutual de Seguros apresentou contestação alegando que o acidente decorreu de caso fortuito externo, em razão da cerração, da má sinalização e das condições da pista, o que afastaria a responsabilidade da transportadora, nos termos do art. 734 do Código Civil.

Defendeu que a cobertura securitária se limita ao reembolso das despesas efetivamente suportadas pela segurada, dentro dos limites da apólice, não abrangendo riscos excluídos contratualmente, além de sustentar a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais na lide secundária.

Impugnou os pedidos de danos morais, materiais, estéticos, prótese e pensionamento vitalício, sob o fundamento de ausência de prova suficiente dos prejuízos alegados, da incapacidade total e da necessidade dos tratamentos pretendidos, afirmando, ainda, que as despesas médicas já foram custeadas. Subsidiariamente, requereu a limitação de eventual condenação aos limites contratuais e o abatimento do seguro DPVAT.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
conden
ou
a
R
equerida ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos, danos materiais relativos às despesas médicas e tratamento do
A
utor, além de pensionamento mensal, com constituição de capital e fornecimento de prótese
mioelétrica
.
Por fim, n
a lide secundária, condenou a seguradora ao ressarcimento regressivo, observado o limite da apólice.

Contudo, em grau recursal, esta Primeira Câmara de Direito Privado, sob a minha relatoria, deu provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela requerida Viação Nova Integração Ltda., acolheu a preliminar de nulidade da sentença e cassou o
decisum
, bem como as decisões integrativas,
diante da ausência de fundamentação clara quanto à condenação por danos materiais, especialmente pela falta de delimitação objetiva das despesas abrangidas e das obrigações futuras

e do fornecimento da prótese,
em afronta ao artigo 489, §1o, do CPC,
determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença com análise congruente e precisa dos pedidos e fundamentos deduzidos pelas partes.

Com o retorno dos autos
, o
Juiz

a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), danos estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), lucros cessantes, na forma de pensionamento mensal de R$ 1.452,12 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), a contar do acidente até que o Autor complete 75 (setenta e cinco) anos de idade, com constituição de capital, além do fornecimento de prótese
mioelétrica
, caso comprovada a indicação em liquidação por arbitramento.

Na lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide, para condenar regressivamente a seguradora denunciada ao pagamento dos valores devidos pela
R
é/
S
egurada ao Autor, a título de danos morais, estéticos e lucros cessantes, observados os limites da apólice n.o 1002300006218. Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte Autora, fixados em 15% do valor da condenação, bem como a seguradora denunciada ao pagamento das custas e honorários em favor da Ré/Denunciante, também no percentual de 15% do valor da condenação coberta pelo seguro contratado.

Inconformada, a ré
Viação Nova Integração Ltda.
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
consiste em analisar a responsabilidade civil

da transportadora, o
quantum
das indenizações por danos morais e estéticos, o termo inicial dos juros, o pensionamento, à obrigação de fornecimento de prótese
mioelétrica
e os ônus sucumbenciais.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

No caso, a relação jurídica decorre de contrato de transporte de passageiros, regida pela responsabilidade objetiva do transportador, nos termos dos artigos 734 e 735 do Código Civil. Nessa hipótese, basta a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar, incumbindo à transportadora comprovar eventual excludente de responsabilidade, como fortuito externo, fato exclusivo da vítima ou fato exclusivo de terceiro sem relação com o risco da atividade.

É
incontroverso que o Apelado era passageiro do ônibus da Apelante e sofreu graves lesões no acidente ocorrido em 31/03/2011, na BR-163, nas proximidades de Rio Brilhante/MS.

Quanto à dinâmica do acidente, consta no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul que, “
ao chegar no local, foi constatado que um ônibus da empresa Nova Integração, placas NCX-2309, conduzido por Claudio Almir
Wazlawick
, que vinha no sentido Dourados a Campo Grande, não conseguindo fazer a rotatória daquele local, acabou capotando, furando o
guard

rail
de proteção e caindo em um barranco; que, devido ao capotamento, três pessoas entraram em óbito, sendo duas no local, e
outra vítima veio a falecer no Hospital da Vida, na cidade de Dourados/MS, e o restante dos passageiros que ficaram feridos foram socorridos até o hospital local
; (...)
que no momento do acidente havia uma forte neblina
” (Id
253149692
– p.
12-13
). Consta, ainda, complementação posterior no sentido de que outra vítima,
Julio

Mesadri
, também faleceu em decorrência do acidente
.

Ademais, o próprio boletim registra que, após exame complementar de corpo de delito, foi constatada lesão grave no
autor,
Sr. Jair
Mazurek
, razão pela qual ele foi incluído formalmente como vítima em 23/09/2011.

As condições climáticas adversas e a existência de rotatória em rodovia não caracterizam, por si sós, fortuito externo apto a romper o nexo causal. Ao contrário, integram os riscos próprios da atividade de transporte rodoviário, exigindo do motorista maior cautela, redução de velocidade e atenção compatível com as condições da via.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima por ausência de uso de cinto de segurança. A Apelante não produziu prova suficiente de que o Autor estivesse sem o equipamento, tampouco de que eventual conduta sua tenha contribuído para a extensão das lesões. O ônus probatório, nesse ponto, era da parte
R
é, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma,
inexistente qualquer elemento que possa infirmar os fundamentos da sentença recorrida, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da Ré, ora Apelante.

A propósito, em demanda oriunda do mesmo evento danoso, este Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade da transportadora e a obrigação de indenizar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE PASSAGEIRO EM
ACIDENTE DE ÔNIBUS – PENSIONAMENTO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS AUTORAS COMPROVADA – VALOR DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VALOR CERTO E EFETIVO – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – DANOS EMERGENTES – AFASTAMENTO DAS DESPESAS CUJA TITULARIDADE NÃO FOI COMPROVADA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Quando não comprovado que a vítima fatal auferia mensalmente o valor certo e efetivo apontado na inicial, é correta a fixação do pensionamento com base no
salário mínimo
.

2. Afasta-se o ressarcimento das despesas cuja titularidade não foi comprovada, bem aquelas estranhas ao contexto danoso.

3. Não há que se falar em culpa concorrente da vítima quando não comprovado que ela deixou de utilizar o cinto de segurança antes do acidente.

4. Em caso de responsabilidade contratual (transporte de pessoas), os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação.

(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Apelação
0004882-19.2011.8.11.0040,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
,
p
ublicado no DJE 05/05/2023)
.

Quanto aos danos morais e estéticos, a sentença
dev
e ser mantida.

É certo que a fixação do valor da indenização por danos morais não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese
, o conjunto probatório demonstra que o Autor foi vítima de grave acidente de trânsito envolvendo ônibus de transporte interestadual de passageiros, do qual resultaram lesões severas, culminando na amputação do braço direito, além de limitações funcionais permanentes e dores persistentes que impactaram diretamente sua vida pessoal, social e laboral.

O laudo pericial foi conclusivo ao confirmar o nexo causal entre o sinistro e as lesões suportadas, bem como a incapacidade total e permanente do Autor para o exercício de suas atividades habituais, circunstância que evidencia abalo que ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano, justificando plenamente a reparação por dano moral.

De igual modo, o
dano estético também é evidente,
pois a amputação de membro superior constitui deformidade física permanente, visível e irreversível, com evidente repercussão sobre a autoestima, a imagem pessoal e a inserção social da vítima.

Além disso
,
não
cabe
falar em
bis in idem
. Embora ambas as indenizações decorram do mesmo evento danoso, possuem naturezas jurídicas distintas: o dano moral visa compensar o sofrimento íntimo, a dor e a repercussão psíquica suportada pela vítima, enquanto o dano estético tutela a alteração morfológica permanente e a repercussão visual da deformidade física.

Assim, a amputação do membro superior gera, simultaneamente, ambos os prejuízos, legitimando a cumulação indenizatória, conforme dispõe
,
conforme
dispõe o
Verbete
n.o
387 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
“
é
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”
.

Nesse contexto,
o
s valores fixados
na sentença,
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos morais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos estéticos
,
mostram-se
adequados às peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da extrema gravidade das lesões, da incapacidade permanente, da expressiva repercussão na qualidade de vida do Autor e da necessidade de observância das funções compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo motivo para sua redução.

Também deve ser mantido o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença. Em responsabilidade contratual, como no transporte de passageiros, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, razão pela qual não procede eventual pretensão de alteração para marco diverso.

Nesse sentido
:

(...)
3. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

1.1. Em relação ao fato de terceiro, todavia, a teor do que dispõe o art. 735 do Código Civil, a responsabilidade só será excluída se
ficar comprovado que a conduta danosa era completamente independente em relação à atividade de transporte e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando-se, nesse caso, como fortuito externo. Precedentes.

(...)

4.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a

partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ,
Terceira Turma, REsp n. 1.728.068/SP,

relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe

em
8/6/2018)
.

Em relação ao pensionamento, assiste parcial razão à Apelante.

Nos termos do art. 950 do Código Civil, se
dá
ofensa resultar defeito que impeça o exercício do ofício ou profissão, ou reduza a capacidade de trabalho da vítima, a indenização deve abranger, além das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, pensão correspondente à importância do trabalho para o qual a vítima se inabilitou ou à depreciação laboral sofrida.

No caso, o laudo pericial confirmou que as lesões sofridas pelo Autor decorrem do acidente narrado na inicial, com amputação do braço direito e incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades habituais. Portanto, é indiscutível o direito ao pensionamento.

A controvérsia limita-se à base de cálculo. A sentença fixou a pensão mensal em R$ 1.452,12 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), com fundamento na remuneração anterior constante do termo de rescisão contratual. Contudo, os autos revelam que, na data do acidente, o Autor
não mantinha vínculo empregatício ativo, pois seu último contrato havia sido encerrado cerca de 05 (cinco) meses antes do sinistro.

Embora o desemprego não afaste o direito à pensão, pois o art. 950 do Código Civil exige apenas a demonstração da redução ou perda da capacidade laboral, a ausência de renda atual comprovada impede a adoção da remuneração pretérita como base automática do pensionamento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um
salário mínimo
” (
AgInt
no REsp n. 1.900.641/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 29/08/2022).

Assim, diante da inexistência de prova de renda mensal efetivamente auferida pelo Autor na época do acidente, impõe-se a adequação da base de cálculo da pensão para 01 (um)
salário mínimo
mensal, observado o valor vigente em cada competência, com incidência dos reajustes legais supervenientes, por se tratar de prestação de trato sucessivo destinada à recomposição da capacidade laborativa permanentemente reduzida do ofendido.

Não cabe, contudo, a redução de 1/3 pretendida pela Apelante, pois tal abatimento é usualmente aplicado em hipóteses de pensionamento por morte, em favor de dependentes, a partir da presunção de que parte da renda seria destinada ao sustento pessoal da vítima fatal. Aqui, a indenização é devida ao próprio ofendido sobrevivente, em razão da perda de sua capacidade laboral.

Não merece acolhimento, igualmente, o pedido subsidiário de redução do termo final do pensionamento para 70 (setenta) anos de idade. Considerando a expectativa média de vida da população brasileira e a
jurisprudência consolidada que adota, em hipóteses análogas, parâmetro entre 70 (setenta) e 75 (setenta e cinco) anos, mostra-se razoável a manutenção do termo final aos 75 (setenta e cinco) anos, tal como fixado na sentença, sobretudo diante da incapacidade total e permanente constatada no laudo pericial e da necessidade de assegurar reparação compatível com a extensão do dano suportado pelo Autor.

Mantêm-se, por outro lado, o termo inicial na data do acidente, os abatimentos determinados na sentença e a constituição de capital, nos termos do Verbete Sumular n.o 313 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante
à prótese
mioelétrica
, a sentença não impôs condenação automática e incondicionada. Apenas determinou o fornecimento caso comprovada a indicação em liquidação por arbitramento. A solução é adequada, pois preserva o direito à reparação integral e submete a obrigação à confirmação técnica da necessidade, compatibilidade e extensão do tratamento.

Por fim, a parcial adequação do pensionamento não altera substancialmente a sucumbência, pois
o Autor
permanece vencedor na parte principal da demanda. Assim, mantêm-se os honorários fixados na origem, incidentes sobre o valor da condenação após a adequação ora determinada.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
de Apelação

e
adequo
a base de cálculo do pensionamento mensal, que passa a corresponder a 01 (um)
salário mínimo
vigente em cada competência, com incidência dos reajustes legais supervenientes
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026